Tribunal: TJDFT
Processo: 0713788-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ABANDONO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela 1a Turma Criminal do TJDFT, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há contradição ou omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se à eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, sendo inaplicáveis para rediscutir matéria já decidida.
4. Os fundamentos que embasaram a decisão recorrida foram suficientemente analisados pelo Colegiado, não havendo que se falar em qualquer vício.
6. A via dos embargos declaratórios não pode ser utilizada para nova análise do mérito, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.
8. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador indique expressamente cada um dos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração não providos.